Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010539-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY REGINA SOUZA E SILVA - CPF: 020.709.231-18 (RECORRENTE), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010539-85.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido
:
KELLY REGINA SOUZA E SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONDUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
p
roferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Trata
-se de
ação
que a
parte

reclamante

denominou
de: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA
”.
De
proêmio
,
cabe

ressaltar
que,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é
dispensado
,
na

presente

sentença
, o
relatório
,
contudo
,
neste

decisum
,
serão

mencionados

os

elementos
de
convicção
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
. É curial
salientar
,
ainda
, que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
do
pedido
,
haja
vista que as
provas
dos aut
os
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Antes de
adentramos
no
exame
do
mérito
da
celeuma
,
necessário
se
faz
o
enfrentamento
de
questões

pr
eliminares
.
Preliminar
: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE A
referida

preliminar

não

merece

prosperar
visto que
confunde
-se com o
mérito
da
ação
,
portanto

rejeito
a
preliminar

suscitada
.
Analisadas
as
preliminares
,
passo

ao

exam
e
do
mérito
da
celeuma
. O
deslinde
da
celeuma

instaurada
entre as partes
litigantes

depende
da
análise
dos
seguintes

pontos
, a saber: se
houve

falha

na

prestação
de
serviço
,
fundada

em

negativa
de
atendimento

médico

por
plano de
saúde
e se
há

dever
de
inde
nizar
. De
proêmio
, é curial
salientar
que, no
caso

em

testilha
, o
ônus
da
prova

cabe
a
autora
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
, ex vi do
disposto
no
artigo
373, I, do CPC e, a
reclamada

quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

ex
tintivo
do
direito
da
autora
,
nos

termos
do
disposto
no
inciso
II, do
mesmo

artigo
373, do CPC. No
vertente

caso
,
verifico
que a
parte

reclamante
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
haja
vista que
acostou

documentação

ao

feito
(ID 141450876),
comprovan
do
que é
beneficiária
de Plano de
Saúde
junto à
reclamada
Unimed Cuiabá,
bem

como
que
houve
o
requerimento

administrativo
e
este

foi

negado
.
Verifico
,
ainda
, que a
reclamante

acostou

documentação

aos
autos (ID 141450882),
onde

consta

a

indicação

médica
do
medicamento

Enoxaparina
40 MG
durante

toda
a
gestação

em

razão
de
exames

alterados
para
trombofilia
. Com
efeito
,
os

contratos
de
assistência
à
saúde

têm

relevante

finalidade
social,
não

prevalecendo

a

exclusão
de
cobertura
de
tratamento

prescrito

por

médic
o

normalmente
sob a simples
assertiva
de
poder
ser
administrado

em

domicílio
. Tal
justificativa

mostra -se abusiva e contrária à finalidade do contrato de assistência à saúde
. Na
verdade
,
em se tratando de restrição dos direitos dos consumidores
, as
exclusõ
es

contratuais

devem
ser
consignadas

expressamente
,
aplicando
-se o
disposto
no
artigo
54, § 4o do CDC. Em
suma
, se o
contrato

não

restringe
a
cobertura
da
doença
,
tampouco

estabelece

exclusão
do
procedimento
,
devendo
ser
garantido

ao

paciente
o
acesso

ao

t
ratamento
,
cujo

custo

deverá
ser
suportado
pela
operadora
de
saúde

Recorrente
. No
caso
dos autos,
tenho
que a
restrição
da
cobertura

assistencial
da
autora

foi

abusiva
,
afrontando
,
portanto
, as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Conforme
alegad
o

na

inicial
, o
uso
do
medicamento

em

questão

deveria
ser
feito

mediante

injeções
,
na

dosagem
de 40mg
diariamente
, de forma ambulatorial. Logo,
conquanto

não
se ignore a
possibilidade de exclusão de cobertura para medicamentos de uso

domiciliar
, pois se
tr
ata
de
restrição

autorizada
pela Lei 9.656/98 e
pelos

normativos
da ANS, no
caso

concreto
a
ré

não se desincumbiu do ônus de provar que o

medicamento
'
Enoxaparina
' se
enquadrava

nesta

restrição
,
dúvida
que
persiste
,
sobretudo

pelo

fato
de o
medicamento
ser

aplicado

por

meio
de
injeções
, o que,
sabidamente
,
deve
ser
feito

por

profissional
. Neste
sentido
,
trago

julgado
do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. COBERTURA. MEDICAMENTO DE
USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. As
disposições
do NCPC, no que se
refere

aos

requisitos
de
admissibilidade
dos
recursos
,
são

aplicáveis

ao

caso

concreto
ante
os

termos
do
Enunciado

Administrativo

no
3,
aprovado

pelo

Plenário
do STJ
na

sessão
de 9/3/2016. 2.
Revela -se abusiva a recusa de custeio do medicamento

prescrito

pelo

médico

responsável

pelo

tratamento
do
beneficiário
,
ainda
que
ministrado

em

ambiente

domiciliar
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
neg
a

provimento
. (
AgInt
no
REsp
1852794/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020, DJe 18/06/2020)
Transcrevo
,
por

oportuno
,
posicionamento

firmado

pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o
rito
do
recurso

repetitivo
,
cujo

teor
se
d
iscutia

a

obrigatoriedade
de
fornecimento
de
medicamento

sem

registro
da ANVISA: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1.
Para
efeitos
do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As
operadoras
de plano de
saúde

não

estão

obrigadas
a
fornecer

medicamento

não

registrado
pela ANVISA. 2.
Aplicação

ao

caso

concreto
: 2.1.
Não

há

ofensa

ao
art. 535 do CPC/73
quando
o Tribunal de
origem

enfrenta

to
das
as
questões

postas
,
não

havendo
no
acórdão

recorrido

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
. 2.2. É
legítima
a
recusa
da
operadora
de plano de
saúde

em

custear

medicamento

importado
,
não

nacionalizado
,
sem
o
devido

registro
pela ANVISA,
em

atenção

ao

disp
osto
no art. 10, V, da Lei
no
9.656/98, sob
pena
de
afronta

aos
arts. 66 da Lei
no
6.360/76 e 10, V, da Lei
no
6.437/76.
Incidência
da
Recomendação
no 31/2010 do CNJ e dos
Enunciados
no 6 e 26, ambos da I Jornada de
Direito
da
Saúde
,
respectivamente
, A
det
erminação
judicial de
fornecimento
de
fármacos

deve

evitar

os

medicamentos

ainda

não

registrados

na

Anvisa
,
ou

em

fase
experimental,
ressalvadas
as
exceções

expressamente

previstas

em
lei; e, É
lícita
a
exclusão
de
cobertura
de
produto
,
tecnologia
e
medica
mento

importado

não

nacionalizado
,
bem

como

tratamento

clínico

ou

cirúrgico
experimental. 2.3.
Porém
,
após
o
registro
pela ANVISA,
a

operadora
de plano de
saúde

não

pode

recusar
o
custeio
do
tratamento
com o
fármaco

indicado

pelo

médico

responsável

pelo

be
neficiário
. 2.4. Em
virtude
da
parcial

reforma
do
acórdão

recorrido
, com a
redistribuição
dos
ônus
da
sucumbência
,
está

prejudicado
o
recurso
especial
manejado

por
ONDINA. 3.
Recurso
especial
interposto
pela AMIL
parcialmente

provido
.
Recurso
especial
mane
jado

por
ONDINA
prejudicado
.
Acórdão

sujeito

ao
regime do art. 1.040 do NCPC. (
REsp
1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
08/11/2018, DJe 26/11/2018) Desta forma,
frisou
a
colenda
Corte de que
sendo

registrado
o
medicamento
pel
a ANVISA e
devidamente

indicado

pelo

médico

deverá
ser
custeado
o
tratamento
,
considerando
,
neste

aspecto
, a
cobertura
da
doença
,
como
se
afigura
a
situação
sub judice.
Especificamente

sobre
a
medicação

objeto
da
controvérsia
,
já

houve o enfrentamento no â mbito da Turma

Recursal

deste
Estado: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIO
NAL A SAÚDE E A VIDA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No
caso

em

apreço
, a
parte

recorrida

não

logrou

êxito

em

comprovar a legitimidade da negativa de fornecimento do medicamento

solicitado

pelo

médico
da
parte

a
utora
. 2. Em que
pese
o
medicamento
de
uso

domiciliar

não

estar

previsto
no
rol
de
exigências

mínimas

estipulado
no
artigo
12 da Lei
no
. 9.656/98 e
exclusão
da
cobertura

nas

cláusulas

gerais
do
contrato
, a
patologia
,
em

si
,
possui

cobertura

contratual
,
raz
ão
pela qual
deve

prevalecer
a
cobertura

contratual
de modo
genérico
. 3. Se o
médico

prescreveu
o
tratamento

mais

adequado para preservar a vida e saúde da paciente
, a
negativa
de
cobertura
pela
operadora

implica

em

violação
de
direitos

constitucionalmente

assegurados
(
vida
,
saúde
e
dignidade
da
pessoa

humana
), que se
sobrepõe

às

Resoluções
da ANS. 4.
Os

transtornos

sofridos
pela
parte

recorrente

ultrapassam
o
limite
do
razoável
, de modo que
a

injusta

recusa
de
cobertura

pelo
plano de
saúde

agrava
a
situaçã
o
de
aflição

psicológica
e de
angústia
, o que
enseja

indenização

por

dano
moral. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006563-23.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/
2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – GRAVIDEZ DE RISCO CUMULADA COM TROMBOFILIA – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DURANTE TODA A GRAVIDEZ – ENOXAPARINA DE 40MG – NEGATIVA DE COBERTURA – SENT
ENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INDICAÇÃO MÉDICA – RISCO À SAÚDE DA PACIENTE E DO FETO – INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURAD
O – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
à
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
Havendo

indicação
de
medicamente
para
uso

duran
te

toda
a
gravidez
, o qual
deve
ser
aplicado

por

meio
de
injeções

em

ambiente

hospitalar
, é
indevida
a
negativa
de
cobertura
do
referido

fármaco

ao

argumento
de
ausência
de
previsão

contratual
e que
não

encontra

previsão
no
rol
da ANS,
bem

como
que se
trat
a
de
medicação
de
uso

domiciliar
.
Considerando
que
o

medicamento
fora
indicado

como
forma de
tratamento

médico

por

profissional
da
medicina
, a
quem

cabe

diagnosticar
a
necessidade
e o modo
mais

apropriado
de
tratar
a
doença
,
mostra -se abusiva a recusa da o peradora
do plano de
saúde

em

autorizar
a
cobertura
do
fármaco
. A
jurisprudência
,
em

casos

idênticos

aos
dos
presentes
autos,
não

admite
que o plano
tenha

cobertura
para a
referida

doença
e
exclua
o
fornecimento
do
medicamento

enoxaparina
40 mg que é
aplic
ado

por

injeções

em

ambiente

hospitalar
. A
negativa
de
cobertura
de
medicamento

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
esta

falha
,
nos

termos
do
artigo
14, “caput” e § 3o, da Lei
n.o
8.078/90,
enseja
a
responsabilização

objetiva
, de modo que
a

obrigação
de
fazer

deve
ser
mantida

assim

como

a

indenização

por

dano
moral. O valor da
indenização

por

dano moral deve ser fixado de acordo com os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
devendo
ser
mantido

quando

atendidos
tais
critérios
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1043528-86.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021) Quanto
aos

danos

morais
, o
reconhecimento
se funda
na

negativa
de
cobertura
do
procedimento
, o que
impôs
à
recorrida
a
necessidade
de
pleitear

liminarmente
o
fornecimento
da
medicação
. Assim,
em

cotejo
com as
circunstâncias

fático-probatórias

outrora

alinhavadas
e a
correspondência
com a
necessidade
de
utilização
de
pronto

atendimento
, a
condut
a
da
operadora

ultrapassa

a

esfera
patrimonial e
atinge

os

direitos
da
personalidade
, pois
ostenta

potencial

ofensivo

diretamente
à
higidez

físico-psicológica
da
parte

consumidora-usuária
,
sobretudo
,
porque

havia
o
quadro
de
risco

ao

feto
/
nascituro
. Com
e
feito
,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos e
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que
se
rvirá
, a um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
parte

reclamante
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
reclamada
a
agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráte
r

pedagógico
. Posto
isto
,
em

consonância
com
os

fundamentos
retro
expendidos
,
nos

termos
do art. 487, I do Código de
Processo
Civil,
confirmo
a
decisão

inicial
de ID 141977418,
julgo

parcialmente

procedentes

os

pedidos

produzidos

na

peça

anteloquial
e,
po
r

corolário
:
condeno
a
reclamada
, a
título
de
danos

materiais

ao
valor de R$ 1.947,92 (um mil,
novecentos
e
quarenta
e
sete
reais e
noventa
e
dois
centavos) –
referente

ao

pagamento
do
medicamento

pago

na
rede
privada
pela
reclamante
,
em
favor da
reclamant
e
,
na
forma simples,
devidamente

corrigidos

monetariamente

desde
a data do
desembolso
e
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculados
a
partir
da
citação
.
condeno
a
reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
,
os

quais

fixo

em
R$ 6.000,00 (seis mil reai
s),
acrescidos
de
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC, a
partir

desta
data (
Súmula
362/STJ), e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(09/02/2024) (
Súmula
54/STJ). Sem
custas
e
sem

honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
pr
esente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Mérilly
Laís Savan Soares
Juíza

Leiga

S E
N T E N Ç A
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada

sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no Sistema
PJe
. (
assinado

digitalmente
)
Jeverson
Luiz Quintieri Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:a) o
forne
cimento
de
medicamento
para
uso

domiciliar

não

possui

cobertura

obrigatória
; b) a
recusa

pelo
plano
em

fornecer
o
medicamento

solicitado
é
legítima
; c) o
medicamento
ENOXAPARINA 40MG
não

possui

cobertura

contratual
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e e) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.
Estão

excluídos d a cobertura dos planos de saúde :a) tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importa
dos

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

in
ternas
.(
artigo
10 da Lei 9.656/1998).
Embora o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar esteja excluído da cobertura dos planos de saúde, os medicamentos injetáveis,
que
necessitam da supervisão de profissionais da área de saúde e precisam
ser aplicados em ambiente hospitalar ou ambulatorial, devem
ser
fornecidos pelo plano
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.024.700/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
25/9/2023,
DJe
de 29/9/2023, STJ
AgInt

nos

EREsp
1.895.659/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022 e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.601.205/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023). A

recusa
no
fornecimento

deste

tipo

de
medicamento

caracteriza

conduta

ilícita
,
mormente

quando
o
médico
que
acompanha
o
paciente

prescreveu
o
tratamento

mais

adequado
para
preservar

sua

vida
e
saúde
,
destarte
, a
negativa
de
cobertura
pela
operadora
viola
direitos

constitucionalmente

assegu
rados
,
tal

como
a
vida
, a
saúde
e a
dignidade
da
pessoa

humana
, que se
sobrepõe

às

Resoluções
da ANS (N.U 1003088-35.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023
e N.U 1000030-06.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/07/2020,
publicado
no DJE 31/07/2020).

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

bem
que "
a
reclamante

acostou

documentação

aos
autos (I
D 141450882),
onde

consta
a
indicação

médica
do
medicamento

Enoxaparina
40 MG
durante

toda
a
gestação

em

razão
de
exames

alterados
para
trombofilia
",
além
do que, "
os

contratos
de
assistência
à
saúde

têm

relevante

finalidade
social,
não

prevalecendo a excl usão de cobertura de tratamento

prescrito

por

médico

normalmente
sob a simples
assertiva
de
poder
ser
administrado

em

domicílio
",
destarte
, a "
justificativa

mostra -se abusiva e contrária à finalidade do contrato de assistência à saúde
", pois "
se o
contrato

não

restringe
a
cobertura
da
doença
,
tampouco

estabelece

exclusão
do
procedimento
,
devendo
ser
garantido

ao

paciente
o
acesso

ao

tratamento
,
cujo

custo

deverá
ser
suportado
pela
operadora
de
saúde
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a
restrição
da
cobertura

assistencial
da
autora

foi

abusiva
,
afrontando
,
portanto
, as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
".

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde

gera

da
no
moral
in
re

ipsa
. (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILEL
LA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a
extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIM
EIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como ba
se esses critérios, especialmente a negativa em fornecer a cobertura para o medicamento necessário ao tratamento da parte reclamante, somado ao "
quadro de risco ao feto/nascituro
", a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente
para a compensação do dano moral e não merece reforma. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1000030-06.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAE
S SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2020,
publicado
no DJE 31/07/2020 e RI no 0052076-88.2018.811.0001. Rel. Dra. Lúcia
Peruffo
. Data do Julgamento: 2/8/2019).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024